Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-84.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-84.2018.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante MILTON
SOARES DA COSTA, é apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
2
Voto no 27614.
Apelação n° 1000784-84.2018.8.26.0080.
Comarca: Cabreúva.
Apelante: Milton Soares da Costa.
Apelado: Banco Pan S/A.
Juíza prolatora da sentença: Alexandra Lamano Fernandes.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária.
Notificação extrajudicial referente à parcela quitada antes
do ajuizamento da ação. Devedor que não foi regularmente
constituído em mora. Requisito de procedibilidade da ação.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes
da jurisprudência. Gratuidade deferida. Recurso provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão, julgada
procedente pela respeitável sentença de fls. 121/123, cujo relatório se
adota, para declarar consolidados nas mãos do autor o domínio e a posse
plenos sobre o veículo. Ao réu foram atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o réu sustentando que não houve
regular constituição em mora referente ao débito exigido nos autos; que a
notificação se referia a parcelas que já foram pagas; e que a notificação não
foi apresentada com aviso de recebimento. Requer, assim, o provimento do
recurso para a extinção do processo, com a aplicação de multa no caso de
ter ocorrido a alienação do veículo (fls. 126/150).
Houve resposta (fls. 153/156).
Posteriormente,
houve
novo
pronunciamento
do
Magistrado a quo para indeferir a gratuidade de justiça (fls. 165), requerendo
o réu sua reanálise por este Tribunal de Justiça (fls. 167/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
3
É o que importa ser relatado.
O apelo é de ser provido.
O banco autor ajuizou esta ação de busca e apreensão
alegando que firmou com o réu contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária do veículo descrito na petição inicial. Como o réu deixou
de realizar o pagamento a partir da parcela 09/48, com vencimento em
17/12/2017, o autor pretende retomar o veículo dado em garantia.
A sentença julgou a demanda procedente, o que motivou
a interposição deste recurso por parte do réu.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta reparo.
De início, cumpre analisar o pedido relativo à gratuidade
da justiça.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de
Justiça entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização
securitária. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da
justiça gratuita pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração
de pobreza apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais
necessários à sua concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50.
Recurso
provido
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2014475-39.2014.8.26.0000, 32a Câmara de Direito de Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
4
Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua
família
-
Agravo
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0105462-29.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Marrey Uint, j. 26/06/2012).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção
em seu artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a
afirmação nos autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In
Teresa Arruda Alvim Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo
Código de Processo Civil - artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 184).
No caso em exame, o apelante exerce função de
ajudante geral e aufere rendimento mensal de R$1.421,60, conforme
holerites de fls. 175/176. Comprovou, ainda, não ter apresentado declaração
de imposto de renda nos últimos dois anos (fls.172/174).
Assim, não há elementos indicativos de que a situação
econômico-financeira vivenciada pelo apelante lhe permita arcar com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem
prejuízo de sua rotina, de modo que lhes devem ser concedidos os
benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
5
Ressalta-se que, nos termos do artigo 99, §4o, do Código
de Processo Civil, A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.
Deferem-se ao apelante, portanto, os benefícios da
gratuidade da justiça.
Ademais, cabe afastar a preliminar de inadmissibilidade
do recurso veiculada em contrarrazões de apelação, pois o recurso
interposto pelo réu atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
No mérito, alega o apelante irregularidade na constituição
em mora, uma vez que, conforme afirma em recurso, a Notificação
Premonitória juntada aos autos se refere a parcelas que foram adimplidas e
foi entregue ao devedor 9 MESES antes do vencimento da parcela 9
(fls.131).
Com efeito, no momento da propositura desta demanda a
parcela objeto da notificação extrajudicial juntada aos autos, vencida em
maio de 2017 (fls. 11), já estava quitada. Tanto que a causa de pedir se
restringe ao inadimplemento da parcela vencida em 17/12/2017 e
seguintes (fls. 02), a qual não foi objeto de notificação pelo autor.
Tendo em vista o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-
Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, segundo o
qual a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário, não há dúvida que a comprovação da mora é requisito
da ação de busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
6
Em assim sendo, faltava ao autor interesse de agir.
Logo, o banco deve constituir o réu novamente em mora,
para fins do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não sendo possível
aproveitar o ato anteriormente praticado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Liminar deferida. Ausência de comprovação da
constituição regular em mora. Notificação que se refere a parcela
anterior (no4) já quitada. Impossibilidade de aproveitar o ato, para
propor ação de busca e apreensão, relativamente às parcelas
posteriores (no11 e seguintes). Precedentes da jurisprudência.
Recurso
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2174906-76.2016.8.26.0000, rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 30/09/2016)
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão Alienação
fiduciária Insurgência contra a decisão que revogou a liminar de
busca e apreensão Notificação extrajudicial referente à parcela
quitada antes do ajuizamento da ação
Devedor que não foi
regularmente constituído em mora Ação julgada extinta de ofício
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2004522-80.2016.8.26.0000, rel. Cesar Luiz de Almeida, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
DECISÃO
QUE
DEFERE
LIMINAR
-
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA EM RELAÇÃO AO
DÉBITO - CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTERIOR REALIZADA
PELA AGRAVADA SOBRE PARCELA QUITADA ANTES DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
7
AJUIZAMENTO DA DEMANDA - NECESSIDADE DE NOVA
NOTIFICAÇÃO A FIM DE ATENDER O DISPOSTO NO ARTIGO 2o,
§ 2o, DO DECRETO-LEI 911/69 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2135407-56.2014.8.26.0000, Rel.
Francisco Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2014)
(realces não originais).
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Existência de irregularidade na notificação prévia
promovida pelo credor fiduciário, que constitui condição de
procedibilidade da ação de busca e apreensão. Ação proposta com
base em notificação antiga, cuja parcela foi quitada pelo devedor
fiduciante antes do ajuizamento. Necessidade de nova notificação
para atender o disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69.
Processo extinto sem resolução do mérito. Revogação da liminar.
Veículo que deve ser restituído ao agravante e, em caso de
alienação do automóvel, o agravado deve ser condenado ao
pagamento do bem pelo preço da Tabela FIPE na data do
cumprimento da liminar. Agravado que deve arcar com as despesas
sucumbenciais. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2097871-40.2016.8.26.0000, rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 16/06/2016)
Desse modo, como o autor não comprovou a regular
constituição do réu em mora em momento anterior ao ajuizamento da ação,
impõe-se extinguir o processo sem resolução de mérito, com a revogação
da liminar de busca e apreensão, determinando-se a restituição do veículo
ao réu.
Indevida a multa do o artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei
911/69, porque o dispositivo limita a sua incidência à situação em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
8
ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o bem apreendido foi
alienado. A redação do dispositivo legal deixa claro que a multa somente
será devida caso ambos os requisitos nela estabelecidos estejam
preenchidos.
Nesse sentido, inclusive desta relatoria:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Processo
extinto sem resolução de mérito com fundamento na falta de
interesse superveniente do autor, ante o depósito efetuado pelo
réu. Hipótese em que não é devida a multa prevista no §6o do
art. 3o do Dec.-Lei 911/96, que pressupõe seja o pedido de
busca e apreensão julgado improcedente. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1000417-28.2017.8.26.0005; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 13/11/2017) (realces
não originais)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE DEFERE A PURGAÇÃO DA MORA NOS TERMOS
DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 150.402-0/5
DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. DEPÓSITO EFETIVADO
PELO VALOR DO DÉBITO EM ABERTO ACRESCIDO DOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. ADMISSIBILIDADE PARA FINS DE
PURGA DA MORA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 3.o, §6.o, DO DEC.-
LEI
N.o
911/69.
AÇÃO
QUE
NÃO
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE. Se o despacho judicial que permite a purgação
da mora nos termos do incidente de inconstitucionalidade n.o
150.402-0/5 deste Tribunal não foi impugnado pela credora,
admissível que seja considerado quitado o débito em decorrência do
depósito efetuado pela devedora incluindo o montante das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
9
em aberto até a data do pagamento, acrescido dos encargos
contratuais e dos honorários advocatícios, assistindo direito ao
devedor de reaver o bem alienado fiduciariamente. Somente a
improcedência da ação de busca e apreensão somada a
alienação extrajudicial do bem acarreta a aplicação da multa
prevista no art. 3.o, § 6.o, do Decreto-lei n.o 911/69. Recursos
desprovidos. (TJSP, Apelação no 3000968-36.2013.8.26.0062, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto Leme, j. 18/05/2015)
(realces não originais)
APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA
DEPÓSITO JUDICIAL
TEORIA DA ASSERÇÃO
PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. - Teoria da asserção
que não impede o reconhecimento da perda superveniente das
condições da ação falta de interesse de agir (art. 267, VI, do
CPC) em decorrência do depósito judicial que torna injustificada
a pretensão cautelar
precedentes; - Inadmissibilidade da
incidência da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69,
restrita à improcedência do pedido
questões de mérito não
cognoscíveis porque esvaziado o direito de ação da parte adversa; -
Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP,
Apelação no 1000811-49.2014.8.26.0099, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 17/06/2015) (realces não
originais)
Por fim, ao autor são atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa, já
considerado o trabalho adicional para a fase de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-84.2018.8.26.0080 -Voto no 27614
10
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
deferir a gratuidade da justiça ao réu e julgar extinto o processo, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, revogando-se a
liminar deferida no curso do processo.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator